Tribunal: TJDFT
Processo: 0002516-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002516-82.2004.8.07.0001 RECORRENTE: ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público com ofício em primeiro grau acerca da digitalização, consoante requerido pelo órgão do Parquet que oficia em segundo grau no ID 14145292, para requerer o que entender de direito. Outrossim, diante da desconformidade suscitada no ID 14506310, a Secretaria atestou a ausência de ferramentas no PJE para alterar a posição das páginas, bem como a impossibilidade de retirar as páginas em duplicidade ou não numeradas em sequência lógica ou sem numeração. Dessa forma, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024